Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707831-16.2019.8.07.0004 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE FERNANDES GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É típica a conduta de portar arma de fogo sem autorização ou em desconformidade com determinação legal ou regulamentar (art. 14 da Lei 10.826/2003), ainda que desmuniciada, por se tratar de delito de mera conduta e perigo abstrato, em que não se exige a efetiva exposição de um terceiro a risco, bem como, não se exige dolo específico, haja vista que o bem jurídico protegido é a segurança coletiva. 2. As provas quanto à autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa foram suficientes para a condenação, de maneira que não deve ser acolhida a tese absolutória. 3. A palavra dos policiais autoriza a condenação do réu, salvo se invalidada por outras provas, sobretudo porque se reveste de presunção de veracidade, visto que suas declarações ostentam fé pública e, os atos praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade. 4. Em se tratando do crime de receptação, a apreensão do bem, produto de crime, em poder do acusado, enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a licitude do objeto, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. A prática de novo delito, no curso de execução penal, permite a valoração negativa da conduta social do agente e não da sua culpabilidade, pois implica na transgressão da ordem jurídica vigente, demonstrando insubordinação à disciplina estatal ao não ajustar sua conduta ao bom convívio social, intensificando a reprovabilidade do seu comportamento. 6. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação, bem como que cabe ao órgão acusatório comprovar o dolo na prática do crime de receptação. Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta relativa ao porte ilegal de arma de fogo para o caso de estar desmuniciada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que as provas dos autos são suficientes para a condenação é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão colegiada quanto à configuração dos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo, está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA CORTE NÃO OBSTANTE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO NÃO APONTADO. SÚMULA 284/STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CRIME DE RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DO BEM EM PODER DO AGENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. OFENSA AO ART. 156 DO CPP NÃO EVIDENCIADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece de tese recursal não enfrentada pela Corte de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Inteligência da Súmula 211/STJ. Não sendo indicado o dispositivo legal tido por violado, incide o óbice da Súmula 284/STF. 2. Estando devidamente fundamentada a condenação com base na prova dos autos, a pretendida revisão do entendimento, com vistas à absolvição dos réus, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). 4. A concessão de habeas corpus de ofício dá-se por iniciativa do juiz, nas hipóteses em que constatada a ocorrência de manifesta ilegalidade, não se prestando a suprir falhas na interposição do recurso. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 17 DO CP E 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MUNIÇÕES ISOLADAMENTE CONSIDERADAS. COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MUNIÇÕES APREENDIDAS EM VIA PÚBLICA. CRIME DE MERA CONDUTA. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. Para o Superior Tribunal de Justiça, há tipicidade na conduta do porte de munição de arma de fogo, ainda que desacompanhada de artefato bélico. 2. A particularidade descrita no combatido aresto, atinente à apreensão das munições em via pública, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do agravante, o que, impossibilita, no caso, o reconhecimento da atipicidade material de sua conduta. 3. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, o simples fato de possuir arma de fogo, mesmo que desacompanhada de munição, acessório ou munição, isoladamente considerada, já é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato. Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo/acessório/munição para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada. 4. A conclusão do aresto impugnado está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à tipicidade da conduta de porte ilegal de munição desacompanhada de arma de fogo (EREsp n. 1.853.920/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 14/12/2020). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.947.592/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017